Tribunal: TJMT
Processo: 1021909-30.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021909-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), ELISSANDRA ALBUQUERQUE FIDELIS VALENTIN - CPF: 022.800.181-10 (AGRAVANTE), ALEXANDRE DIAS DA SILVA - CPF: 025.137.911-69 (AGRAVADO), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reintegração de posse, que deferiu liminar para desocupação voluntária de imóvel urbano em Chapada dos Guimarães/MT, sob pena de despejo compulsório e imposição de astreintes.

O juízo de primeiro grau reconheceu a presença dos requisitos legais do art. 561 do CPC, após audiência de justificação, com base em documentos comprobatórios da posse legítima do autor, da prática de esbulho possessório e da tempestividade da ação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em sede de agravo de instrumento, é cabível a reforma da decisão que concede liminar possessória, quando comprovados os requisitos do art. 561 do CPC.

III. Razões de decidir

A audiência de justificação prévia confirmou a posse legítima do agravado, através dos depoimentos dos próprios transmitentes da posse.

Restou demonstrada a prática de esbulho pela agravante, em julho de 2021, e a propositura da demanda no prazo legal de ano e dia, nos termos do art. 561 do CPC.

A permanência da agravante no imóvel configura violação ao direito possessório, sendo inaplicável a proteção constitucional à moradia em casos de esbulho.

A reiteração do pedido de efeito suspensivo resta prejudicada em razão do julgamento do mérito do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A liminar possessória deve ser mantida quando comprovados, em audiência de justificação, os requisitos previstos no art. 561 do CPC. 2. A proteção constitucional à moradia não legitima o esbulho possessório praticado por terceiro sem título jurídico.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1023819-63.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câm. Direito Privado, j. 23.02.2024; TJMT, RAI 1008438-25.2017.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câm. Direito Privado, j. 11.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Elissandra Albuquerque Fideles Valentim contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da ação de reintegração de posse n. 1002849-38.2021.8.11.0024, movida por Alexandre Dias da Silva, deferiu a liminar pretendida, determinando a imediata reintegração de posse do imóvel objeto de discussão em favor do agravado, devendo a agravante desocupar o referido bem no prazo de 15 dias.

De início, a agravante pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, juntando cópia do seu holerite.

Inconformada, a recorrente requer a suspensão do referido
decisum
, sob o argumento de que a medida configura prejuízo irreparável para si e para sua família e se mostra em descompasso com as provas dos autos, que evidenciariam que a posse sempre foi exercida pela agravante. Pugna pela concessão da antecipação de tutela, para que a decisão de primeiro grau seja suspensa até o julgamento deste recurso.

O pedido de justiça gratuita foi deferido, enquanto a tutela antecipada recursal foi indeferida, nos termos da decisão de id. 298069866.

Nas contrarrazões de id. 303593362, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

Na petição de id. 304159368, a parte agravante pleiteia a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alexandre Dias da Silva propôs a ação de reintegração de posse n. 1002849-38.2021.8.11.0024 em face de Elissandra Albuquerque Fideles Valentim objetivando a reintegração da posse do imóvel situado na Rua Nova Esperança, Quadra 07, Lote 09, n.º 9, Bairro Nova Chapada, Chapada dos Guimarães/MT, com área de 169,27m2, ressaltando-se que a MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, após audiência de justificação, deferiu o pedido liminar, ordenando a desocupação voluntária do refeirdo imóvel pela ora agravante, sob pena de despejo compulsório e astreintes.

Infere-se que a decisão agravada fundamentou-se na constatação do preenchimento dos requisitos legais insculpidos no art. 561 do CPC, consubstanciados na comprovação da posse legítima exercida pelo autor/agravado, na demonstração da ocorrência do esbulho possessório perpetrado pela agravante em julho de 2021, bem como na tempestividade da propositura da ação possessória dentro do prazo legal de ano e dia.

Inconformada, a agravante manejou o presente recurso, sustentando, em suma, que detém a posse do imóvel desde os primórdios da ocupação do bairro, residindo no local com sua família, sem oposição de terceiros, e que o suposto transmitente da posse ao agravado, Sr. Anderson Ferreira dos Santos, jamais teria exercido posse autônoma sobre o bem, sendo mero ocupante de favor.

Aduz que a liminar foi indevidamente concedida com base em documento de aquisição firmado com parte ilegítima. Pleiteia, com base nesses fundamentos, a reforma da decisão, com a revogação da ordem de reintegração.

Em manifestação posterior, reiterou o pedido de efeito suspensivo, trazendo documentos que alega serem aptos a comprovar sua posse.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste à parte agravante, devendo, portanto, ser mantida a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Como é cediço, nos termos dos arts. 561 e 562 do CPC, a concessão da liminar possessória exige a demonstração cumulativa de quatro requisitos essenciais:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Examinando a decisão agravada, verifica-se que o juízo de origem agiu com acerto ao reconhecer a presença dos pressupostos legais que autorizam a concessão da medida liminar possessória, ressaltando-se que o fez após audiência de jusitificação prévia, conforme se infere do trecho a seguir:

“A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade do direito -
fumus boni iuris
- está configurada pelo fato de o autor ter demonstrado de forma robusta sua posse sobre o imóvel através de documentação idônea, incluindo contratos de compra e venda que remontam a 2014, levantamento planimétrico georreferenciado com responsabilidade técnica, memorial descritivo detalhado da área, comprovantes de pagamento de energia elétrica desde 2015, além do auto de constatação judicial que confirmou a invasão pela requerida. A cadeia possessória está devidamente documentada e foi confirmada pelos depoimentos colhidos na fase de instrução, evidenciando o exercício de posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini por parte do autor e seus antecessores na posse.

O
periculum in mora
está evidenciado pelo fato de que a permanência da requerida no imóvel do autor já vem causando prejuízos materiais e morais, além de perpetuar situação de esbulho que, caso não seja cessada
in initio litis
e
inaudita altera parte
, certamente causará outros danos de difícil reparação, resultando na hipótese legal de perigo de dano. A manutenção da situação de esbulho implica na continuidade da violação do direito possessório do autor, impedindo-o de exercer plenamente os atributos inerentes à posse, como o uso, fruição e disposição do bem, além de poder ocasionar a consolidação de situação fática contrária ao direito, tornando mais difícil a restituição futura.”

Cumpre destacar que a audiência de justificação realizada no curso da demanda originária permitiu oitiva dos próprios transmitentes da posse, os quais confirmaram a regular sucessão possessória e a inexistência de qualquer cessão ou anuência à entrada da agravante no bem, ressaltando-se que o esbulho perpetrado pela recorrente em 06.07.2021 restou igualmente comprovado por boletim de ocorrência (id. 72876648 da ação originária), e a ação foi ajuizada dentro do prazo de ano e dia, o que torna legítima a pretensão possessória.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que, diante da prova colhida em juízo em audiência de justificação, as alegações da agravante mostram-se insubsistentes e insuficientes para autorizar conclusão diversa daquela adotada pelo juízo
a quo
.

Cabe anotar que, não obstante o direito à moradia mereça proteção constitucional (CF/88, art. 6º e art. 1º, III), tal previsão não legitima o esbulho e tampouco autoriza que alguém permaneça em bem alheio por conta própria e sem qualquer título que legitime sua ocupação. O exercício de direitos fundamentais não pode se fazer em colisão com a ordem jurídica, sob pena de relativização da própria legalidade.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL –
DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho. In casu, analisando o caderno processual, todas as provas confirmam a posse e as alegações do requerente, ora agravado, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que deferiu a reintegração de posse da área em litígio
.”
(TJMT, RAI 1023819-63 .2023.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.02.2024 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INSURGÊNCIA QUANTO AO DEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – ART. 562, DO CPC - POSSE DE FORÇA NOVA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tendo a parte agravada logrado êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos elencados do artigo 561, do CPC, é de rigor o deferimento da expedição do mandado liminar de reintegração de posse pelo Juízo singular . Não havendo modificação na situação fática retratada nos autos, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual se nega provimento ao recurso.”
(TJMT, RAI 10084382520178110000 MT, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 11.10.2017 – negritei)

Quanto à manifestação posterior de reiteração do pedido de efeito suspensivo, entendo que resta prejudicada diante da presente análise de mérito recursal.

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade, abusividade ou teratologia na decisão agravada, a qual se mostra coerente com os fatos, os documentos e os dispositivos legais que regem a matéria possessória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025